Tribunal: TJDFT
Processo: 0023814-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. RESP 1.280.871/SP. TEMA 882 DO STJ. RE 695.911/SP. TEMA 492 DO STF. DISTINÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SITUAÇÃO FÁTICA DIFERENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.

1. Em observância à determinação do Vice Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.

2. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Resp no 1.280.871/SP, quando há a assunção da obrigação ao ter adquirido imóvel sabidamente em situação de condomínio.

3. O STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE n.o 695.911/SP - Tema 492, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.

4. A tese fixada no RE no 695.911/SP (Tema 492) não se aplica aos condomínios irregulares inseridos em área particular, no Distrito Federal, cuja situação fática é diferente do loteamento fechado no Estado do São Paulo, que foi objeto de análise do STF, em que se exigia o pagamento de taxa condominial para as despesas essenciais e a manutenção de clube e de hípica.

5. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.